Tribunal: TJDFT
Processo: 0003456-90.2008.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL. COISA JULGADA MATERIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação, consoante art. 206-A do Código Civil c/c súmula 150 do STF.
3. Incide o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) na hipótese de cumprimento de sentença referente à condenação ao pagamento de indenização em virtude de dano decorrente de serviço odontológico à luz da disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Respeito à coisa julgada material.
4. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.
5. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional, ainda que com êxito parcial na constrição.
6. Recurso conhecido e provido.